Tribunal: TJMT
Processo: 1023781-85.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023781-85.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAMIAO LARA GOMES - CPF: 037.382.901-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Damião Lara Gomes

contra sentença que o condenou pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, com pedido de absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi lícito diante das circunstâncias concretas do caso; (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da atuação policial decorre da análise global do quadro fático, e não da fragmentação isolada de cada circunstância, pois a notícia prévia de tráfico foi progressivamente corroborada por elementos objetivos colhidos no curso da diligência.

A fuga do acusado ao perceber a aproximação policial, somada ao abandono de mochila contendo expressiva quantidade de drogas fracionadas, máquina de cartão, petrechos de traficância e documentos pessoais, configura fundadas razões para a atuação estatal e evidencia situação de flagrante delito.

O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito, constitui crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza o ingresso em domicílio sem mandado, desde que presente justa causa concretamente demonstrada.

A preliminar de nulidade não prospera porque a diligência policial foi ancorada em informação da inteligência, monitoramento, comportamento suspeito, apreensão imediata de entorpecentes e posterior localização de mais droga na residência do réu, afastando alegação de arbitrariedade ou devassa injustificada.

Ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi evidenciado pela defesa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial definitivo que atestou a apreensão de 103 porções de maconha, com massa bruta total de 460 g, além de 13 porções de pasta base/cocaína em pedra e 4 porções de cocaína em pó, totalizando 8,08 g, todas substâncias proscritas.

A autoria resulta da convergência entre os depoimentos judiciais dos policiais, a prévia indicação do acusado como agente da traficância no local, sua fuga, o abandono da mochila com drogas e documentos pessoais, a apreensão de maquineta de cartão e instrumentos de embalo, a localização de mais entorpecente em sua residência e seu retorno ao estabelecimento poucos minutos depois.

Os depoimentos policiais são idôneos para embasar a condenação quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, sobretudo porque, no caso, não se apresentam isolados, mas em plena consonância com a prova material apreendida.

A versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiros e de que os documentos não estavam na mochila mostrou-se inverossímil, isolada e sem qualquer confirmação por elemento autônomo de convicção, além de colidir frontalmente com a prova oral e material produzida sob contraditório.

A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é incabível, porque a quantidade e variedade das drogas, o fracionamento em múltiplas porções, os petrechos de embalo, a máquina de cartão e a dinâmica do flagrante revelam finalidade mercantil incompatível com consumo pessoal.

A eventual condição de usuário não exclui a responsabilização por tráfico, pois a mercancia pode coexistir com o consumo, conforme orientação consolidada da Corte estadual.

O regime inicial fechado deve ser mantido, porque a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão e há circunstância judicial desfavorável consistente em maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em quadro concreto de flagrante delito progressivamente confirmado por notícia prévia, fuga do suspeito, abandono de droga fracionada e apreensão de elementos vinculados ao investigado.

Os depoimentos policiais prestados sob contraditório sustentam a condenação quando harmônicos e corroborados por prova material idônea.

A apreensão de drogas de naturezas diversas, fracionadas para venda, acompanhadas de maquineta de cartão e petrechos de embalo, evidencia a destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso pessoal.

Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos e há maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, arts. 386, VII, e 563; CP, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o; Portaria n.o 344/98 AVS/MS, listas F1, F2 e E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da repercussão geral, DJe 8.10.2010; STJ, HC n. 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO; TJMT, AP n. 1000610-04.2020.8.11.0022, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11.2.2025; TJMT, AP n. 1003092-59.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025; STJ, AgRg no HC n. 746.064/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.8.2022, DJe 22.8.2022; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no HC 884.065/MS, 5.a Turma, DJe 11.4.2024; TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13.3.2023; Enunciado Orientativo n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Criminal n. 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023781-85.2024.8.11.0042

APELANTE: DAMIAO LARA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

DAMIÃO LARA GOMES
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
13
a Vara da Comarca Cuiabá, nos autos da ação penal no 10237818520248110042 (PJe), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 356445942).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (ID 356445958).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 356445960).

A

29a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães – ID 358820888).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não prospera a preliminar defensiva de nulidade das provas sob a alegação de ingresso indevido em domicílio sem mandado judicial.

A tese recursal parte de premissa artificialmente fragmentada da realidade fática, procurando reduzir a atuação policial, ora a uma notícia anônima desacompanhada de confirmação, ora à mera fuga do apelante, como se cada circunstância pudesse ser examinada isoladamente, em compartimentos estanques, para, ao final, infirmar a legitimidade da diligência.

Essa forma de argumentação, contudo, não se sustenta.

A validade da intervenção estatal, em hipóteses como a dos autos, não se afere por leitura atomizada dos acontecimentos, mas pela apreciação global e encadeada do quadro fático concretamente verificado pelos agentes públicos.

E, no caso, o que se observa é precisamente a sucessão de elementos objetivos aptos a caracterizar fundadas razões para a atuação policial e, na sequência, para o ingresso no imóvel do réu.

Conforme se extrai dos autos, a equipe de inteligência do 1o BPM recebeu notícia de que, no denominado “Sucatão”, situado na Rua Aquidauana, bairro Jardim Ubatã, um indivíduo conhecido por “Damião” estaria realizando mercancia de entorpecentes no local.

Em razão dessa informação, os policiais diligenciaram até o endereço indicado para averiguação da procedência da notícia, providência que, longe de representar arbitrariedade, traduz o próprio dever funcional de apuração atribuído às forças de segurança pública.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de
que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso concreto, tais fundadas razões não decorreram de denúncia apócrifa tomada isoladamente, mas do robustecimento progressivo do quadro indiciário ao longo da diligência.

Isso porque, ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito empreendeu fuga, abandonando no local uma mochila preta que continha 97 (noventa e sete) porções e 02 (dois) cigarros de substância análoga à maconha, 13 (treze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de máquina de cartão com as iniciais “DM”, carteira e documentos pessoais em seu nome.

Não se trata, portanto, de mera atitude evasiva desprovida de contexto. A fuga, aqui, veio acompanhada da imediata apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas, instrumentos tipicamente associados ao comércio espúrio e documentos pessoais do apelante junto ao material ilícito, elementos que, em conjunto, revelaram situação concreta de flagrância e vínculo objetivo entre o recorrente e os entorpecentes apreendidos.

A partir dessa constatação, os policiais deslocaram-se até a residência do suspeito, onde foi localizado mais um invólucro de substância análoga à maconha.

Posteriormente, mantido o monitoramento do local, o próprio réu ali retornou, sendo então abordado e detido. Tal sequência fática evidencia que a diligência policial não foi aleatória, intuitiva ou fundada em mera suposição, mas ancorada em elementos concretos, progressivamente confirmados no curso da ação.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades de “guardar” e “ter em depósito”, está-se diante de delito de natureza permanente, circunstância que protrai no tempo o estado de flagrância e autoriza, presentes fundadas razões, o ingresso no imóvel independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “
Em se tratando de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito”
(STJ, HC no 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021).

No mesmo rumo, assentou aquela Corte Superior que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO).

Também esta Corte Estadual tem se orientado no sentido de prestigiar a legalidade da busca pessoal e domiciliar quando a atuação policial se ancora em notícia prévia, monitoramento, comportamento suspeito e constatação de flagrância.

Confira-se:
“a abordagem policial e a busca domiciliar foram legítimas, considerando que a conduta do apelante e os elementos constatados no momento da ação policial, configuraram fundadas razões para presumir a prática de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ”
(TJMT, AP no 1000610-04.2020.8.11.0022, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11.2.2025).

De igual modo:
“é válida a busca pessoal e domiciliar fundamentada em denúncia anônima, seguida de monitoramento policial e constatação de flagrante delito. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos e corroborados por demais elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação criminal”
(TJMT, AP no 1003092-59.2020.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025).

Ainda sobre a legitimidade da abordagem inicial, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, longe de evidenciar constrangimento ilegal, a atuação estatal mostrou-se estritamente vinculada à realidade objetiva que se apresentou aos policiais: informação prévia oriunda da inteligência, fuga do suspeito ao avistar a guarnição, abandono de mochila com drogas fracionadas e instrumentos de traficância, encontro de documentos pessoais do acusado junto ao material ilícito, localização de mais entorpecente em sua residência e posterior retorno do próprio réu ao local sob monitoramento.

Esse mosaico probatório, examinado em sua integralidade, afasta de modo seguro a alegação de arbitrariedade ou de devassa domiciliar injustificada.

Por fim, ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que manifestamente não ocorreu. Incide, na espécie, o
princípio pas de nullité sans grief,
reiteradamente prestigiado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022).

Assim, ausente qualquer mácula na atuação policial, deve ser rejeitada a preliminar defensiva, reconhecendo-se a licitude da abordagem, do ingresso no imóvel e, por conseguinte, de todos os elementos probatórios deles decorrentes.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 27 de novembro de 2024, por volta das 17h20min, na Rua Aquidauana do bairro Jardim Ubatã, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DAMIÃO LARA GOMES trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em local de trabalho coletivo (sucatão).

Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição do 1.o BPM (GAP 01 – VTR 2I84) foi informada pela equipe de inteligência (A.L.I.) do 1° BPM de que no lugar conhecido como “Sucatão”, localizado no endereço

supramencionado, havia um indivíduo conhecido por Damião, o qual estaria comercializando entorpecentes no local.

Ato contínuo o Subtenente VITTORAZI, que compunha a equipe de inteligência, solicitou o apoio da guarnição fardada (equipe GAP 01) para realizar o cerco policial no “Sucatão”.

Então, quando a equipe policial se aproximou do local delatado, os policiais visualizaram que o denunciado DAMIÃO subiu no muro para ver a movimentação, momento este em que ele percebeu que seria abordado e, imediatamente, empreendeu fuga do local, pulando o muro dos fundos.

Ocorre que, durante a sua fuga, o denunciado DAMIÃO acabou deixando em cima de uma mesa, uma mochila de cor preta, que foi encontrada pelos policiais no local.

Ao averiguar a mochila esquecida por DAMIÃO, os policiais encontraram dentro dela 13 (treze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína e, aproximadamente, 99 (noventa e nove) porções de substância análoga a maconha.

Na mesma mochila, os policiais encontraram uma máquina de cartão com iniciais "DM", uma carteira com documento de RG de DAMIÃO, alguns cartões de crédito que possivelmente podem ter sido penhorados por usuários de drogas, 02 (dois) aparelhos celulares REDMI, um de cor azul e outro de cor preta, além de 04 (quatro) rolos de plástico filme usado, 02 (duas) tesouras, 01 (um) carretel de linha, bem como várias embalagens vazias.

Na sequência as equipes policiais efetuaram diligências para localizar o denunciado e chegaram a se deslocar até a residência de DAMIÃO, imóvel este que ficava a poucos metros do “sucatão”, porém ele não foi encontrado no local.

Entretanto as equipes encontraram na residência de DAMIÃO mais 01 (um) invólucro contendo substância análoga a maconha.

Apesar do ocorrido, os policiais mantiveram o monitoramento do local, ao qual DAMIÃO apareceu minutos depois, e lograram

êxito em realizar a abordagem e detenção de DAMIÃO, encaminhando-o, logo em seguida, para a Central de Flagrantes.

O laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.215016-A01, acostado no ID. 178306361, concluiu que foram aprendidas durante o flagrante 103 (cento e três) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho esverdeada, que pesaram a massa bruta total de 460 g (quatrocentos e sessenta gramas), e apresentaram todas resultados positivos para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que foram apreendidas 13 (treze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico transparente e fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul marinho, com massa bruta de 6,18 g (seis gramas e dezoito centigramas), e 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor branca e fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul marinho, com massa bruta de 1,90 g (um grama e noventa centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para a presença de “COCAÍNA”, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 148986985), e estando acompanhado de seu advogado, o denunciado DAMIÃO manifestou o interesse de permanecer em silêncio e dar explicações apenas ao juízo.

Destarte, a informação recebida sobre a comercialização de drogas realizada pelo denunciado no “sucatão” restou comprovada pela fuga do DAMIÃO do local, pelo encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, já fracionadas e embaladas, além da apreensão de petrechos utilizados no embalo de entorpecentes (rolos de plástico filme, tesouras e carretel de linha) encontrados dentro da mochila que pertencia ao denunciado, na qual havia documento com sua identificação,

somado ao fato de ter sido localizado mais entorpecente na casa de DAMIÃO e, por fim, considerando que o denunciado voltou ao local do fato minutos após sua fuga, são evidências que apontam que as substâncias ilícitas apreendidas, durante o flagrante, certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado por ele perpetrado no “sucatão” (local de trabalho coletivo), e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de DAMIÃO.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DAMIÃO LARA GOMES como incurso nas penas do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06 (...)”
(ID 356445891).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A tese absolutória, fundada na alegada insuficiência do acervo probatório, não encontra amparo nos elementos coligidos sob o crivo do contraditório. Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se edificou sobre juízo conjectural, presunções inidôneas ou sobre a palavra policial tomada isoladamente.

O édito condenatório lastreia-se em um conjunto coeso de provas judicializadas, formado pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de naturezas diversas, pelo modo de acondicionamento das substâncias, pela presença de petrechos tipicamente vocacionados ao fracionamento e à mercancia, pela vinculação objetiva do apelante ao material apreendido e, ainda, pelos depoimentos convergentes dos policiais que participaram diretamente da ocorrência.

A materialidade delitiva exsurge segura do laudo pericial definitivo, segundo o qual foram apreendidas 103 porções de maconha, com massa bruta total de 460g, além de 13 porções de pasta base/cocaína em pedra e 4 porções de cocaína em pó, totalizando 8,08g, todas substâncias proscritas, acondicionadas de forma fracionada e prontas para circulação ilícita.

O próprio quadro narrativo constante da imputação, posteriormente confirmado em juízo, revela que a droga não se encontrava em porção única ou em contexto compatível com consumo episódico, mas repartida em múltiplas frações, acompanhada de instrumentos de embalo e logística de comercialização

É precisamente nesse ponto que reside o aspecto decisivo da controvérsia: não se está diante de mera apreensão de entorpecentes em local supostamente frequentado pelo acusado.

O conjunto probatório revela, de forma muito mais grave e expressiva, que o apelante já havia sido previamente indicado como agente da traficância no “Sucatão”; ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga imediata; em seguida, foi localizada a mochila por ele abandonada sobre uma mesa no interior do estabelecimento; e, em seu interior, encontravam-se não apenas porções de maconha e cocaína já fracionadas para comercialização, mas também documento pessoal em seu nome, máquina de cartão com as iniciais “DM”, aparelhos celulares e diversos apetrechos comumente utilizados no acondicionamento de entorpecentes.

Além disso, houve apreensão de maior quantidade de droga em sua residência, situada a poucos metros do local onde se desenvolvia a atividade criminosa.

Não bastasse isso, o próprio réu retornou ao estabelecimento poucos minutos depois, ocasião em que foi abordado pelos policiais.

Tal encadeamento fático, considerado em sua integralidade e de forma sistemática, esvazia a tese defensiva de desconhecimento da origem e da propriedade do material apreendido, tornando juridicamente inverossímil a alegação de que os entorpecentes e demais objetos pertenceriam a terceiros.

Os depoimentos colhidos em juízo reforçam, com notável linearidade, essa moldura probatória.

A testemunha JONATAN PERPETUO VIEIRA, policial militar do GAP, ao depor sob contraditório, descreveu de forma direta a dinâmica dos fatos, confirmando a notícia de tráfico, a visualização do acusado, a fuga e a localização da mochila contendo as porções de droga:

“O senhor era da inteligência, Jonathan, ou não? Não, não. Era do GAP. O senhor que recorda, o tenente subtenente Vitorazzi recebeu denúncias, né, de que nesse local estaria praticando tráfico, o réu estaria praticando o tráfico de drogas e foram até o local e lá avistou o réu em cima do muro. Assim que ele viu a guarnição, ele empreendeu fuga pulando no outro muro.”

Esse relato é particularmente relevante porque demonstra que a ação policial não nasceu de suposição abstrata, mas de notícia prévia imediatamente corroborada pela conduta do próprio acusado. A fuga, nesse contexto, não pode ser artificialmente neutralizada como comportamento irrelevante.

Não se está a afirmar, por evidente, que toda evasão configure, por si só, prova de culpa. O que se reconhece, à luz dos autos, é que a evasão do apelante, somada à informação anterior de traficância e ao abandono de mochila contendo drogas e seus documentos, converteu-se em elemento objetivo de robustecimento da autoria.

No mesmo sentido, o policial militar CLAUDINEI JOSÉ VITTORAZI, integrante da equipe de inteligência, foi categórico ao afirmar que visualizou o réu correndo pelo muro e que, na mochila deixada no local, havia droga e seus documentos pessoais, além de mencionar a localização de mais entorpecente na residência:

“Aí vocês foram até no sucatão? É, no sucatão. (...) nesse dia o senhor viu ali em cima do muro e correu pro fundo? Vi sim, correndo. Vi correndo pelo muro lá (...). O senhor lembra Vitorazzi se foi encontrado a sacola mesmo preta que ele deixou, uma bolsa, aliás? É uma mochila, documento, documento dele acho que a carteira dele lá com o documento dele. Mas tinha droga também? Tinha droga na mochila e bastante, bastante já encabeçado (...). Na casa dele foi encontrado entorpecente também? Mais um pouco, mais um pouco. (...) ele voltou, no que voltou, nós catamos ele.”

Corroborando integralmente essa versão, o policial militar OSMAR ROSENO DA SILVA afirmou:

“É, na verdade a gente foi solicitado, né, foi feito tentativa de abordagem, mas ele empreendeu fuga, foi constatado a bolsa aí com os entorpecentes. A gente estava na delegacia já, a inteligência continuou monitorando, né? E depois fomos solicitado novamente para que porque ele estava no local. Aí foi feito a condução do mesmo. (...) O senhor se recorda que foi encontrado no sucatão uma mochila? Isso foi no sucatão. Foi no sucatão. Essa mochila tinha droga e documento dele do suspeito? Isso. Isso, tinha droga, tinha máquina de cartão também com as iniciais DK, né? (...) Aqui fala que vocês foram até a casa dele que era próximo e foi encontrado mais entorpecente? Isso (...) a equipe da inteligência já estava monitorando ele já.”

A coerência entre os testemunhos policiais é manifesta. Todos convergem, sem contradições substanciais, quanto aos núcleos essenciais da imputação: notícia prévia de traficância, visualização do apelante no muro, fuga ao perceber a presença policial, abandono da mochila, apreensão de entorpecentes fracionados e documentos pessoais, diligência na residência e retorno posterior do acusado ao local. Não se vislumbra artificialidade, exagero ou fabulação. Ao reverso, trata-se de narrativa uniforme, concatenada e em plena harmonia com a prova material.

A defesa, de seu turno, procura infirmar esse conjunto a partir da versão apresentada pelo próprio acusado, segundo a qual as drogas teriam sido abandonadas por terceiros oriundos de um campo de futebol próximo ao estabelecimento, e seus documentos não estariam dentro da mochila, mas em outro ponto do “Sucatão”.

Em juízo, o réu afirmou, em essência, que estava em um lava-jato, que não fugiu, e que apenas foi abordado ao chegar ao local.

Consta, em síntese, que ele “
negou a prática do crime, alegando que as drogas não lhe pertenciam”
, afirmou que
“pessoas teriam corrido daquele local, abandonando os objetos”
, disse
“que estava em um lava-jato lavando seu carro quando ficou sabendo que a polícia estava em seu estabelecimento”
e, por fim, “
negou que tivesse empreendido fuga e afirmou que seus documentos foram encontrados dentro do seu estabelecimento e não dentro da mochila onde estavam as drogas”.

Sucede que essa versão defensiva, embora deva ser analisada com a devida seriedade, mostrou-se inverossímil e isolada.

Não foi corroborada por qualquer elemento autônomo de convicção. Nenhuma testemunha independente a confirmou. Nenhum dado objetivo a amparou. Nenhuma circunstância periférica lhe emprestou verossimilhança. Ao contrário, ela se choca frontalmente com a prova produzida em juízo e com os elementos materiais de apreensão.

A alegação de que terceiros teriam deixado a mochila no local não supera o dado concreto de que, no interior dela, estavam os documentos do próprio apelante. E a tentativa de deslocar esses documentos para outro ambiente do estabelecimento não passa de negativa autodefensiva incapaz de neutralizar a força demonstrativa dos relatos policiais convergentes.

Some-se a isso o fato de ter sido localizada mais droga na residência do acusado, o que esvazia ainda mais a tese de que todo o material ilícito pertenceria a pessoas desconhecidas que apenas teriam passado correndo pelo campo contíguo.

Também não procede a tese de ausência de elementos externos de corroboração ou de que a condenação teria se apoiado unicamente em palavra policial.

Há, no caso, uma série de elementos objetivos que transcendem a prova oral: a quantidade e diversidade das drogas, o fracionamento em dezenas de porções, a apreensão de maquineta de cartão, os instrumentos de embalo, os celulares, a presença do documento pessoal do réu junto ao material ilícito e a localização de mais entorpecente em sua residência.

Assim, a palavra dos agentes públicos não está desacompanhada de lastro material; ao revés, encontra-se intensamente corroborada por ele.

Como assentado pelo Enunciado Orientativo n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos e em consonância com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que os testemunhos de agentes estatais, colhidos sob contraditório e em consonância com outros elementos de convicção, possuem plena força probatória (AgRg no HC 884.065/MS, 5.a Turma, DJe 11/04/2024).

Não há espaço, portanto, para o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência de provas.

A absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP somente se justifica quando remanesce dúvida concreta, substancial e objetivamente fundada na debilidade do acervo probatório. Não é, porém, o que se verifica na espécie.

A dúvida invocada pela defesa não resulta da inconsistência da prova judicializada, mas de leitura deliberadamente atomizada do conjunto fático-probatório, realizada à margem da necessária apreciação sistemática dos elementos que, em convergência, conduzem à conclusão incriminatória.

De igual modo, não há espaço para qualquer desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A quantidade de entorpecentes, a variedade das substâncias apreendidas, o fracionamento em múltiplas porções, a existência de objetos destinados à embalagem e circulação da droga, a maquineta de cartão e a própria dinâmica do flagrante revelam, com suficiência, a finalidade mercantil.

O caso concreto é incompatível com a figura do usuário que porta substância para consumo pessoal. A mercancia emerge do contexto, da logística apreendida e da forma de apresentação do material ilícito, e não apenas da palavra dos policiais.

Em verdade, a prova dos autos autoriza conclusão segura no sentido de que o apelante mantinha em depósito e trazia consigo drogas destinadas à comercialização, utilizando o “Sucatão” como base operacional da traficância.

Cumpre destacar que
“a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa”
(TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7/5/2024).

Além disso, a eventual condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a condição de usuário de substância ilícita não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas”,
por ser recorrente a figura do traficante-usuário ou do usuário-traficante, que promove a venda da substância, inclusive para sustentar o próprio vício, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, merece destaque o entendimento consolidado nesta Corte:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023).

A apreensão de maconha e cocaína já fracionadas, a existência de petrechos de embalo, a máquina de cartão e a vinculação pessoal do recorrente à mochila apreendida compõem quadro típico do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo falar em absolvição, tampouco em desclassificação.

Por essas razões, a sentença recorrida examinou corretamente o acervo probatório e concluiu, com acerto, pela procedência da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser integralmente preservada neste ponto.

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser mantida.

No tocante ao regime prisional, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e presentes circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), a manutenção do regime fechado é impositiva,
ex vi
do art. 33, § 2o, alínea "a", §3o do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026